Tribunal: TJDFT
Processo: 0740372-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA.

1. Os autores optaram por demandar somente contra a sociedade de economia mista, Banco do Brasil S/A, responsável pela atualização monetária da cédula de crédito rural, além de optarem por demandar em Brasília/DF por ser o local da sede da instituição financeira.

2. A escolha do foro para ajuizamento da ação não pode se dar de forma aleatória pela parte, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, submetendo-se às regras do Código de Processo Civil, que disciplina em seu art. 53, III, o foro do domicílio do réu nas hipóteses em que este for pessoa jurídica.

3. Na hipótese, a pretensão dos autores/agravantes encontra amparo no art. 516 do CPC, que confere ao exequente a opção de demandar no juízo do domicílio do executado, o qual, notoriamente, tem sede nesta Capital.

4. Recurso provido.